Tribunal: TJMT
Processo: 1034814-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034814-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), EVERALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 444.258.309-97 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), LEONARDO QUEIROZ HENDGES (VÍTIMA), EVERALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 444.258.309-97 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa:

Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus.
Pedido de detração penal para alteração de regime prisional. Inadequação da via eleita. Extinção do feito sem resolução de mérito.

I. Caso em exame

1.

Paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, §2o, II e IV, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Defesa impetra
Habeas Corpus
visando à detração penal e consequente alteração do regime prisional.

2.

II. Questão em discussão

3.

2. A controvérsia reside na adequação do
Habeas Corpus
para discutir a detração penal e a modificação do regime de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. O
Habeas Corpus
não é a via processual adequada para a pretensão da defesa, especialmente porque foi interposto Recurso de Apelação Criminal com idêntico pedido, sendo o recurso próprio para tal finalidade.
4. Inexistência de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que a fixação do regime inicial fechado se fundamentou em elementos concretos, conforme exigência do art. 93, IX, da CF e do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

5. A detração penal não implica, automaticamente, alteração do regime prisional, devendo ser analisada no âmbito recursal, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas Corpus
não conhecido. Extinção do feito sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: “1. O
Habeas Corpus
não é sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A detração penal não impõe, de forma automática, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser analisada no recurso cabível.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n.o 1027892-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por
Angelita Kemper
em favor de
Everaldo de Souza e Silva
, contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que, ao proferir sentença condenatória, deixou de aplicar o benefício da detração penal previsto no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Contextualizando, o
paciente
foi condenado à pena de
8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos II e IV do CP - Homicídio Qualificado e 14 da Lei n. 10.826/03
-
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), além do pagamento de 10 dias-multa.

Ilustrando a alegada ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a fixação do regime inicial fechado decorreu da consideração isolada da quantidade da pena e de uma única circunstância judicial negativa – as consequências do crime, em razão de a vítima ter deixado uma filha menor de dois anos –, em manifesta violação ao princípio da individualização da pena. Argumenta ainda, que o magistrado deixou de aplicar a detração penal, prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, desconsiderando o período de
1 ano, 4 meses e 9 dias
de prisão provisória cumprido pelo paciente, o que possibilitaria a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, especialmente porque o paciente é primário e as demais circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente.

Destaca que, além de primário e possuir condições pessoais favoráveis, como residência fixa, o paciente cumpriu integralmente o período de
prisão provisória
, por mais de
1 ano e 4 meses
, demonstrando comportamento adequado durante a custódia e colaborando com o processo judicial, o que evidenciaria a desnecessidade da fixação do regime inicial fechado.

Desta forma, requereu a
concessão liminar da ordem
para que seja reconhecida a detração penal e, em consequência, alterado o regime inicial fechado para o semiaberto, confirmando-se, ao final, a concessão definitiva da ordem no mérito.

Instruiu a inicial com documentos (IDs.
256958690 e ss)

A
liminar
foi
indeferida
(ID. 259662162)

A seguir, vieram os informes judiciais. (ID. 260213770).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao fundamento de que a via eleita é inadequada para discutir a matéria suscitada, devendo ser manejado o recurso próprio (apelação), salvo se constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, (ID. 265169296), conforme respectivo sumário abaixo transcrito:

“
Habeas Corpus
. Homicídio Privilegiado. Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido. Fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Pretendida a realização da detração e a alteração para o regime semiaberto. Via inadequada. Cabível Recurso de Apelação Criminal. Ausência de flagrante ilegalidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Pelo não conhecimento do writ
.”

É o relatório.

Em pauta

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em
16.07.2023
,
Everaldo de Souza e Silva
foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, fatos ocorridos na cidade de Guarantã do Norte-MT.

A peça acusatória narra que, na data dos fatos, após desentendimento ocorrido durante uma confraternização familiar, o paciente teria efetuado disparo de arma de fogo contra
Leonardo Queiroz Hendges
, causando-lhe o óbito. Além disso, em contexto autônomo, foi encontrado na posse do paciente um revólver calibre 9mm, de uso permitido, sem a devida autorização legal.

Recebida a denúncia e instaurada a ação penal, o paciente permaneceu segregado cautelarmente até o julgamento pelo Tribunal do Júri, realizado em 25.11.2024, ocasião em que foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos artigos. 121, §2o, II e IV CP e 14 da Lei n. 10.826/2003.

A defesa impetrou
habeas corpus
alegando ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, argumentando que a detração do período de prisão provisória – equivalente a 1 ano, 4 meses e 9 dias – autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

A d.
PGJ
manifestou pelo
não
conhecimento do recurso
.

Razão lhe assiste.

O
Habeas Corpus
em exame não deve ser conhecido, porque a defesa, após a impetração do
writ,
interpôs Recurso de Apelação Criminal, via adequada para a discussão das questões suscitadas.

Considerando que a impetrante busca a realização da detração penal e a alteração do regime prisional fixado na sentença condenatória, conclui-se que o
Habeas Corpus
não é o meio processual adequado para tal finalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada, a revisão do regime inicial de cumprimento da pena, quando embasada na necessidade de detração penal, deve ser realizada pela via recursal própria, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

Após a inovação trazida pela Lei n.o 12.736/12, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado proceder à dedução do período de prisão provisória da pena imposta ao condenado, com o objetivo de avaliar a viabilidade da fixação de um regime inicial menos gravoso.

No presente caso, todavia, inexiste qualquer ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, de ofício. Isso, porque, verifica-se que a decisão impugnada fixou o regime inicial fechado não apenas em razão do
quantum
da pena imposta, mas também pela valoração negativa das consequências do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A fixação do regime inicial mais gravoso decorreu de fundamentação concreta e idônea, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A possibilidade de detração penal, prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não impõe automática alteração do regime inicial, devendo ser ponderada com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como frisado nas linhas anteriores, tornando inadequado o manejo do
Habeas Corpus
para tal discussão, até porque, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal logo após a impetração deste
mandamus,
com o mesmo pedido, qual seja a análise da possibilidade de reconhecimento e aplicação da detração penal (ID 184293228 – autos originais de no. 1001934-23.2023.8.11.0087), o que poderia, certamente, ocasionar em uma dupla aferição do pedido, resultando na falta de celeridade e economia processual.

Nesse sentido, colaciona-se julgado recente desta Corte de Justiça:

“1.
Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal ou de revisão criminal
,
sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade
, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando, em se tratando de réu solto, a d. defensora até então constituída foi adequadamente intimada, via DJe, deixando fluir o prazo sem interposição do recurso cabível. Precedentes. 3.
Constrangimento ilegal não evidenciado
. Ordem extinta sem análise do mérito, por
inadequação da via eleita
, restando
ausentes eventuais razões aptas a ensejar sua concessão ex officio
.” (N.U 1027892-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Não se verificando manifesta ilegalidade na determinação do regime inicial fechado estabelecido na sentença condenatória impugnada, mostra-se inviável a concessão da ordem de ofício. Além disso, a via eleita revela-se inadequada para a discussão da eventual modificação do regime prisional, evidenciando o uso indevido do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível. Diante disso, impõe-se a extinção do feito sem a análise do mérito, por ausência de interesse processual.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
não conheço
do
Habeas Corpus,
e
extingo o feito sem resolução de mérito
, por
inadequacão da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025